Tribunal: TJMT
Processo: 1023294-09.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023294-09.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA - CPF: 036.944.441-81 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.739.622/0001-85 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A unicidade recursal configura-se como um princípio intrínseco ao sistema processual, revelando-se consequência lógica da racionalização do direito à ampla defesa e do devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023294-09.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA

EMBARGADO: KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 258868199) que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargante, desconstituindo a sentença e determinando

o retorno dos autos ao Juízo Singular, para oportunizar os devidos esclarecimentos por parte do perito.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Como cediço, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo EMBARGANTE, visando reformar a sentença que concluiu pela culpa dos vícios construtivos no imóvel do consumidor, confira-se a o acórdão da v. Corte que houve por bem cassar a sentença do juízo de primeiro grau”
(sic).

Aduz que
“Todavia, há uma singularidade no presente caso, a imposição do magistrado de piso para interpor dois (2) recursos sobre a mesma sentença (UNA), confira-se (Sentença – Id. 247275698)”
(sic).

Assevera que
“Assim, o segundo recurso de apelação (1029509-35.2021.8.11.0003) não foi conhecido por afronta ao princípio da unicidade recursal”
(sic)

Pondera que
“Portanto, ao final de tudo, a parte EMBRAGANTE obteve provimento apenas quanto à cassação da sentença, mas omissa a pretensão de determinar a unificação de todos os recursos interpostos em um único recurso contra a sentença uma. Com a devida vênia, o não acolhimento EXPRESSO do princípio da unicidade recursal gera prejuízos à celeridade processual, bem como ônus desnecessário à parte recorrente e ao próprio Poder Judiciário”
(sic).

Mensura que
“É imperioso constar, de forma fundamentada, o provimento do princípio da unicidade a fim de impedir que o juízo exija NOVAMENTE a interposição de dois (2) recursos sobre uma mesma sentença, o qual implicará prejuízos de toda ordem, a seguir descritos:
P
Prejuízo à celeridade processual: O desdobramento desnecessário de recursos sobre uma única sentença contraria os objetivos de economia processual e eficiência;
P
Ônus financeiro à parte recorrente: A interposição de dois recursos gera custos duplicados para a parte, o que representa um encargo desproporcional e indevido;
P
Ineficiência do Judiciário: A necessidade de analisar dois recursos, quando apenas um será conhecido, sobrecarrega desnecessariamente o Poder Judiciário, indo de encontro aos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo”
(sic).

Diz que
“Assim, é indispensável o reconhecimento expresso neste recurso do princípio da unicidade recursal para que o juízo de piso seja devidamente orientado e não insista no equívoco que resulta em insegurança jurídica e prejuízo às partes e ao Poder Judiciário, gerando confusão processual e resultando no não conhecimento de um recurso anteriormente interposto. Inclusive, o prejuízo é inerente, pois implicará no risco de trânsito em julgado de um dos processos e na execução parcial da sentença, acarretando prejuízos às partes envolvidas, caso a parte EMBARGANTE venha interpor somente (1) recurso (seguindo o entendimento de Vossa Excelências). É fundamental que o reconhecimento da unicidade recursal ocorra neste recurso, pois sua ausência poderá ocasionar o trânsito em julgado da sentença, consolidando um erro que inviabiliza qualquer nova tentativa de correção, implicando a consumação de prejuízos irreparáveis, tanto para a parte EMBARGANTE quanto para a administração da justiça”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que
“[...]
C.1)
Seja atribuído efeito modificado a estes embargos, eis que presentes os pressupostos legais;
C.2)
Seja reconhecimento do princípio da unicidade recursal, determinando-se que contra a nova sentença a ser proferida seja determinada a interposição de apenas um recurso”
(sic).

Contrarrazões da embargada em Id. 264563757, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença” (N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a omissão no tocante ao pedido de determinação de interposição de um único recurso para fins de possibilitar o exercício pleno do contraditório e ampla defesa em razão da violação ao instituto da conexão e do princípio da singularidade recursal.

Pois bem. A unicidade recursal configura-se como um princípio intrínseco ao sistema processual, revelando-se consequência lógica da racionalização do direito à ampla defesa e do devido processo legal.

Dessa forma, em que pese à determinação exarada pelo juízo de origem, que, diante da conexão das ações e da emissão de sentenças autônomas, exigiu a interposição de dois recursos, cumpre reconhecer que a unicidade recursal se impõe como consequência lógica da necessidade de racionalização do aparato processual, promovendo a economia e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se que o direito de manejar recursos permanece à discrição da parte, em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se imputar prejuízo à defesa pelo manejo isolado de uma das vias recursais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025